Tribunal: TJES
Processo: 5007164-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007164-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE VARGEM ALTA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 500
71646320228080000

PACIENTE:
PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO
DE
VARGEM ALTA/ES

ADVOGADO/IMPETRANTE:
MARCELO SEMPRINI FERREIRA OAB N.º 12.915

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

DESPACHO/RELATÓRIO

A defesa técnica apresenta requerimento para que seja determinado o encaminhamento de peças relativas ao feito originário, para fins de efetiva instrução do presente Habeas Corpus, mas não cabe ao juízo antecedente, ou a este relator, efetivar tal diligência.

Deve ser registrado que:
1.
Pelo que se constata de sistema judicial desta Corte, outros advogados tiveram acesso aos autos originários e apresentaram pedidos de revogação de prisão em favor de outros investigados/custodiados;
2.
Igualmente não há comprovação de que o acesso autos fora pleiteado e indeferido.

À luz de tais considerações,
INDEFIRO

o pedido formulado no evento n. 3201149.

Intime-se o Impetrante.

Após, incluam os autos em pauta para julgamento.

Segue relatório:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE
VARGEM ALTA/ES
, que, ao analisar fatos relativos a autos originários determinou a prisão temporária da paciente.

Destaca o impetrante, em síntese, que a paciente não praticou nenhuma conduta ilícita; Que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão temporária no caso concreto, e que é plenamente possível a implementação da prisão domiciliar em favor da paciente, por ser mãe de 03 (três) filhos menores.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que seja efetivada a imediata soltura da paciente.

O pleito liminar fora indeferido; A autoridade coatora prestou as devidas informações; Fora indeferido o pedido formulado em segundo momento, para que este relator requisitasse o encaminhamento de peças processuais para fins de instrução do presente HC; e fora exarado parecer pela Douta Procuradoria de Justiça no sentido de que o HC não seja conhecido, justamente em razão da deficiência comprobatória dos fatos alegados.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO PRELIMINAR
: DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – DA AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE
VARGEM ALTA/ES
, que, ao analisar fatos relativos a autos originários determinou a prisão temporária da paciente.

Também como dito, destaca o impetrante, em síntese, que a paciente não praticou nenhuma conduta ilícita; Que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão temporária no caso concreto, e que é plenamente possível a implementação da prisão domiciliar em favor da paciente, por ser mãe de 03 (três) filhos menores.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que seja efetivada a imediata soltura da paciente.

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É que não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para que fosse aferida, com clareza, a possível ausência de juridicidade da decisão impugnada, que, diga-se de passagem, também não fora juntada aos presentes autos.

Não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para que fosse aferida, com clareza, a série de ocorrências relatadas nestes autos, seja no que se refere a prisão temporária decretada em face da paciente, seja no que se refere aos motivos que teriam ensejado a referida imposição de restrição de liberdade em desfavor da paciente.

Quanto aos pontos, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

De se ressaltar, por oportuno, que embora a defesa técnica tenha apresentado requerimento pós impetração, para que fosse determinado o encaminhamento de peças relativas ao feito originário pelo juízo antecedente, proferi decisão pretérita indeferindo o pleito destacando que não cabe ao juízo originário fazê-lo, tampouco cabe ao Tribunal adotar medidas para fins de juntada de peças necessárias para o deslinde do feito.

Deve se ressaltar, ainda quanto ao ponto, que:
1.
Pelo que se constata de sistema judicial desta Corte, outros advogados tiveram acesso aos autos originários e apresentaram pedidos de revogação de prisão em favor de outros investigados/custodiados;
2.
Igualmente não há comprovação de que o acesso autos fora pleiteado e indeferido em desfavor do impetrante e paciente.

Igualmente não há prova constituída nestes autos para que possa oferecer subsídios para análise da pertinência do pedido de prisão domiciliar.

Vejamos como este Tribunal se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Em sede de Habeas Corpus todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas. A ação em apreço, entretanto, encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para sustentar a ilegalidade apontada na inicial de impetração.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo Interno no HC n. 100200030920 - Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/03/2021).

Deveras, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Desta forma, à luz da total ausência de provas pré-constituídas,
ACOLHO A PRELIMINAR NÃO CONHEÇO DO PRESENT
E HABEAS CORPUS E É COMO ME MANIFESTO.

VOTOS VOGAIS: ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

1.1.
In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas.

1.2.
Não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para que fosse aferida, com clareza, a pertinência das alegações da paciente, tampouco para aferir a possível ausência de juridicidade da decisão impugnada, que, diga-se de passagem, também não fora juntada aos presentes autos.

Também nada fora comprovado quanto a alegação de impossibilidade de acesso aos autos originários.

1.3.
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2.
Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por acolher a preliminar suscitada e não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.